Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vícios não verificados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte agravada contra o acordão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto. Em suas razões recusais, o embargante argui a existência de contradição no julgado, uma vez que a obrigação foi cumprida em 15/08/2023 e não apenas em 25/03/2024, porém cabia ao embargado validar a sua conta para que esta fosse liberada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) que justifique o reconhecimento do excesso na fixação da multa.
III. Razões de decidir
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
4. A questão foi expressamente tratada no ponto 4 do Acórdão embargado. Quanto às alegações feitas no presente recurso, destaca-se que, na petição apresentada pelo embargado em setembro de 2023 (ID 171870325 do processo originário), foram anexados prints das telas do aplicativo do embargante, nos quais consta a tentativa de habilitação e a informação de que a conta estava bloqueada por motivos de segurança (ID 171870326 do processo originário). Ato contínuo, o embargante foi intimado para se manifestar acerca da manutenção do bloqueio (ID 171961025), porém quedou inerte (ID 173207260), voltando a tratar da questão apenas em 25/03/2024 (ID 191146116). Nesta última manifestação, inclusive, observa-se que o valor bloqueado ainda não havia sido retirado da conta (ID 191146116), o que aponta para o descumprimento da obrigação até aquela data.
5. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência dos vícios apontados, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.